Tribunal: TJDFT
Processo: 0721531-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721531-63.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: MARLENE VALLONI BAIAO D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pela Embargante, intime-se a Embargada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 29 de março de 2023 19:33:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador